Tribunal: TJSP
Processo: 9000481-12.2019.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000481-12.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante
CLAUDEMIR APARECIDO SCADALON, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000481-12.2019.8.26.0269 -Voto no
2
voto número 46165
Agravo em Execução no 9000481-12.2019.8.26.0269
(Exec. no 793.266 V.E.C. Itapetininga)
Agravante: CLAUDEMIR APARECIDO SCADALON
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls. 56/57, acrescenta-se
que fora indeferido o pleito de progressão para o regime semiaberto, formulado
pelo sentenciado Claudemir Aparecido Scadalon, em virtude da não satisfação
do requisito de ordem subjetiva, devendo novo pedido de progressão observar
o prazo de 06 meses a contar do último laudo para ser formulado.
Claudemir agravou, por intermédio da Defensoria Pública, à fl.
22, que apresentou as razões de inconformismo, às fls. 22V/26, alegando que a
realização do exame criminológico é absolutamente descabida frente a
ausência de exames iniciais que viabilizariam a individualização da pena com
oferta de atividades adequadas ao desenvolvimento da potencialidade do
agravante e, em razão, da ausência de elementos idôneos para a sua
elaboração em ofensa à Súmula Vinculante 26 do STF. Destacou, por outro
lado, que o exame criminológico fora favorável, em pelo menos um de seus
relatórios, à concessão do benefício, de modo a reconhecer que a decisão
denegatória não se sustenta. Afirmou, ainda, que a gravidade abstrata dos
delitos e a quantidade de pena a cumprir não constituem elementos idôneos ao
indeferimento do benefício. Por fim, alegou que o sentenciado preencheu os
requisitos de ordem objetiva e subjetiva para o alcance da benesse pretendida.
Requer, assim, a progressão de regime à modalidade semiaberta, ou
subsidiariamente, seja afastado o prazo de 06 meses para a formulação de
novo pedido de progressão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000481-12.2019.8.26.0269 -Voto no
3
O recurso foi contrariado, às fls. 34/44; a decisão foi mantida, no
respeitável despacho de fl. 45; e, a Procuradoria Geral de Justiça, às fls.49/53,
opinou por seu desprovimento.
É o relatório.
2- O agravo deve ser desprovido, como adiante se verá.
Com efeito, o agravante possui condenações anteriores pela
prática de três crimes de roubo agravados, fixada sua pena privativa de
liberdade no total de dezenove (19) anos e três (03) dias de reclusão, cujo
cumprimento iniciou-se em 27/12/2004, e o término previsto, em princípio, para
01/05/2026 (cf. boletim informativo, às fls. 03/07).
Nesse passo, considerando-se a decisão do Magistrado de
Primeira Instância, que denegou o seu pedido de progressão ao regime
semiaberto, vê-se que tal decisum se mostra correto e infenso a
mudanças. Ali restou estabelecido que embora à época da interposição do
agravo, houvesse o sentenciado cumprido, ao menos, o lapso de um sexto (1/6)
de suas penas no regime fechado, e, ostentasse bom comportamento
carcerário (cf. fl. 08), haveria a necessidade da observância ao requisito de
ordem subjetiva, o qual, naquele caso específico, não poderia se restringir, tão
somente, ao bom comportamento carcerário, diante da gravidade inerente aos
delitos por ele praticados. Assim, conclui-se que era necessária a demonstração
de que estaria apto ao retorno ao convívio da sociedade, em caráter contínuo,
conforme as regras estatuídas para o regime prisional mais brando.
Assim, determinou-se a realização de exame criminológico (cf.
fls. 11/11V). Não obstante a nova sistemática imposta pela Lei no 10.792/03,
aos artigos 6o e 112, ambos da Lei de Execução Penal, mencione somente a
aferição do bom comportamento carcerário e do tempo de pena cumprida para
a progressão de regime, certo é que o exame criminológico e o parecer da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000481-12.2019.8.26.0269 -Voto no
4
Comissão Técnica de Classificação ainda são diligências que podem ser
efetuadas, diante do prudente entendimento do Juízo da Execução, destinatário
dos elementos que hão de ser analisados na decisão que venha a proferir,
formando, assim, seu livre convencimento acerca do merecimento do
sentenciado para a obtenção da benesse pretendida.
É o que ditam não só a Súmula no 439, do C. Superior Tribunal
de Justiça: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do
caso, desde que em decisão motivada.”, como também a Súmula
Vinculante no 26, do C. Supremo Tribunal Federal: “Para efeito de
progressão de regime de cumprimento de pena, por crime hediondo ou
equiparado, praticado antes de 29 de março de 2007, o juiz da execução, ante
a inconstitucionalidade do artigo 2o, parágrafo 1o da Lei 8.072/90, aplicará o
artigo 112 da Lei de Execuções Penais, na redação original, sem prejuízo de
avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e
subjetivos do benefício podendo determinar para tal fim, de modo
fundamentado, a realização de exame criminológico” (grifo nosso). E esta é
exatamente a hipótese retratada nestes autos, pois, diversamente do
pretendido pela Defensoria Pública, o Juízo a quo, fundamentadamente,
determinara a realização de todas as diligências que entendera necessárias
para formar o seu livre convencimento acerca do merecimento do sentenciado
para a obtenção da benesse pretendida.
Trata-se de sentenciado que possui longo envolvimento na
prática de crimes patrimoniais violentos, e após ter sido beneficiado com
a progressão de regime para a modalidade semiaberta e livramento
condicional, envolvera-se na prática de novo crime (roubo agravado) na
data de 16 de maio de 2018.
Embora os relatórios psicológico e social (cf. fls. 13/13V e
14/14V), tenham sido contraditórios, um deles sendo favorável à
concessão do beneficio almejado e outro desfavorável, certo é que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000481-12.2019.8.26.0269 -Voto no
5
laudo pericial não vincula a decisão do Juiz, que tem liberdade na
formação de sua convicção, tal como assevera nossa jurisprudência,
exteriorizada num julgado do extinto TACRIM-SP, BMJ 79/1. O fato é que
após ter sido beneficiado com o livramento condicional em passado
recente, no curso deste benefício, envolvera-se na prática de outro crime
(roubo agravado no ano de 2018), o que demonstra sua inaptidão, nesse
momento, para ser beneficiado novamente com o regime semiaberto.
Falha ou deficiente a terapêutica penal, o certo e irrefutável é
que não se deve colocar no regime intermediário pessoa de frágil
estrutura e despreparada ao convívio social, em detrimento da
comunidade. Mostra-se, portanto, prematuro o deferimento deste pedido.
Assim, diante das peculiaridades do caso em apreço, a
denegação da progressão de regime era medida de rigor.
E foi com base nesses argumentos que o juízo da execução
criminal se convenceu ao indeferimento da almejada progressão de
regime, por mostrar-se temerária, naquele momento.
No entanto, no caso dos autos, de rigor o afastamento do prazo
de 06 (seis) meses fixado pelo juízo das Execuções para apresentação de novo
pedido de progressão de regime, eis que inexistente previsão legal acerca de
tal restrição temporal, que violaria o direito constitucional de acesso à Justiça.
Neste sentido, aliás, é o entendimento desta Egrégia Corte de
Justiça:
“HABEAS CORPUS Execução criminal Indeferimento de pedido
de progressão de regime Vedada, na decisão impetrada, a formulação de novo
pedido de benefício antes do decurso do prazo de seis meses Inviabilidade de
tal restrição Ausência de previsão legal Direito de petição e garantida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000481-12.2019.8.26.0269 -Voto no
6
inafastabilidade do exercício do controle jurisdicional (CF/88, art. 5o, XXXIV, “a”,
e XXXV) Medida liminar ratificada Ordem concedida para afastar o prazo
mínimo de 06 (seis) meses imposto para a formulação de novo pedido de
progressão
de
regime”.
(grifou-se)
(Habeas
Corpus
no
2034260-11.2019.8.26.0000, Rel. Des. De Paula Santos, j. 28/03/2019).
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao agravo em
execução interposto, somente para afastar o prazo mínimo de 06 (seis) meses
imposto para a formulação de novo pedido de progressão de regime, oficiando-
se.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR